Tribunal: TJBA
Processo: 8072850-27.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8072850-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ANDRE ANDRADE VALENTE

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO.
DENÚNCIA OFERTADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO, CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

RAZÕES RECURSAIS. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VIABILIDADE.
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO QUANDO ESTA NÃO É ENCONTRADO, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE PERMITE, AINDA, A CUSTÓDIA CAUTELAR CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO CONTRA O DENUNCIADO. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O RECORRIDO RESPONDE A DEMANDAS CRIMINAIS E
revela intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDRÉ ANDRADE VALENTE.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Eduarda de Lima Vidal, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de André Andrade Valente.

2. DELINEAMENTO FÁTICO E DECISÃO RECORRIDA.
Exsurge dos fólios que em 17.08.2015, utilizando-se de documento falso e empregando meio fraudulento, André Andrade Valente procedeu com a locação de um veículo em empresa especializada. Posteriormente, o ora Recorrido efetuou a venda do referido automóvel, restando falso o documento relativo à propriedade do bem apresentado à Polícia pela compradora. Durante a apuração dos fatos, agentes estatais flagraram outra venda fraudulenta de veículo, por parte de André Andrade Valente, que no momento da abordagem ofereceu quantia em dinheiro aos milicianos que compunham a guarnição. Concluído o Inquérito, foi ofertada e recebida a Denúncia, não sendo encontrado o Acusado para ser citado pessoalmente. Restou requerida, nesse diapasão, pelo
Parquet
, a prisão preventiva do Denunciado, sendo tal pleito indeferido pelo
decisum
fustigado, sob o argumento de que “Embora o artigo 366 do CPP faculte a prisão preventiva após citação por edital, tal faculdade não autoriza a medida de forma automática.”

3. RAZÕES RECURSAIS.
I
nconformado, o Ministério Público interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, que na hipótese sob análise “o Réu não apenas deixou de atender ao chamado judicial, como também permanece em local incerto e não sabido, demonstrando nítido comportamento de fuga e desinteresse pela regular tramitação da ação penal.” Sustenta, outrossim, que “No caso concreto, encontram-se plenamente configurados os pressupostos e requisitos da prisão cautelar.” Pugna, por fim, pelo provimento de sua insurgência, com a consequente decretação da custódia preventiva do ora Recorrido.

4.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS.
Com efeito, justifica-se a custódia cautelar na situação em espeque, considerando, dentre outros fatores, a existência de ações penais em curso movidas contra o ora Recorrido, bem como o fato de que este, ao encontrar-se em local incerto e não sabido, revela a intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Sobre o tema, leciona a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.” Repise-se, nessa senda, que o Tribunal da Cidadania igualmente explicita que “A fuga do agravante para local incerto e não sabido configura risco concreto à aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva.”

5
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDRÉ ANDRADE VALENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8072850-27.2025.8.05.0000
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
André Andrade Valente
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11